Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729566-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: EILCIANA TEIXEIRA PAULO ROCHA AGRAVANTE: J. P. R. AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J.P.R., representado por sua genitora, EILCIANA TEIXEIRA PAULO ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0728659-37.2022.8.07.0001), movida contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, indeferiu o pedido liminar (ID 135423453, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39005201), o agravante alega possuir diagnóstico de autismo (TEA) e indica a necessidade de realização de terapias prescritas pelos médicos que o acompanham. Esclarece que as terapias precisam ser precoces (até 5 anos de idade), bem como intensivas (mínimo de 15 horas semanais). Indica que as terapias prescritas estão previstas no contrato firmado entre as partes. Narra que, depois de muito tempo sem resposta do plano de saúde quanto às clínicas credenciadas para realização do tratamento, foi iniciado o tratamento em clínica particular, custeado por seus genitores. Aduz que há previsão contratual que autoriza posterior pedido de ressarcimento, especificamente quando não é possível a utilização da rede credenciada. Explica que a ação originária foi ajuizada com o intuito de compelir o plano a ressarcir integralmente o valor gasto com o tratamento. Menciona que a parte recorrida já está ressarcindo o percentual de 15% da despesa, mesmo sendo o tratamento realizado em rede não credenciada, o que revela a inexistência de controvérsia sobre a matéria. Destaca o teor da cláusula contratual que disciplina a cobertura. Registra que a discussão entre as partes reside apenas em torno do percentual a ser ressarcido. Cita a disciplina prevista na Resolução Normativa n° 259/2011, da Agência Nacional de Saúde – ANS. Salienta que seus genitores, diante da negativa de custeio, venderam o apartamento da família e vêm arcando com os principais tratamentos, desde agosto do ano de 2021, com um custo mensal estimado em R$10.000,00, incluindo-se a escola. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado que a parte agravada inicie, de imediato, o ressarcimento da integralidade das despesas vertidas com o tratamento. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 39005205 e 39005203). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs indicados são todos relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Infere-se da leitura do caderno processual que ao agravante, menor impúbere, nascido em 15.2.2019, foi prescrito tratamento terapêutico específico, após diagnóstico de autismo (TEA – ID 132852005). A pretensão deduzida na ação originária é de ressarcimento integral do valor que está sendo custeado pelos pais da criança, desde o ano de 2021, em clínica não credenciada, tendo em vista que as clínicas indicadas pelo plano de saúde não realizam o tratamento nos moldes prescritos pelos profissionais de saúde responsáveis. No entanto, a despeito da juntada de documentos que comprovam a importância do tratamento, bem como da relevância da fundamentação, não se pode olvidar que remanesce a necessidade de se avaliar se o reembolso parcial se justifica diante da eleição de profissional alheio à rede credenciada. Noutro aspecto, nota-se que o tratamento do agravante está em curso e que, na sequência da instrução probatória, será possível do d. Juízo da causa, oportunamente, novo exame do pedido liminar. Em caso semelhante, assim já decidi: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NATUREZA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Considerando que o tipo de tratamento solicitado pelo agravante (acompanhante terapêutico) e a eventual obrigação da agravada de arcar com os custos de atendimentos de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional em clínica não conveniada à operadora de saúde demandam dilação probatória, não há probabilidade do direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de reembolsar integralmente ou custear o tratamento pleiteado. (Acórdão 1400730, 07335625520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022 - g.n.) De tal maneira, não é possível, neste momento processual, e antes da dilação probatória, deferir a tutela de urgência pretendida pela parte. Destarte, deve ser mantida a decisão combatida, até posterior julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator